Tribunal: TJMT
Processo: 1006552-17.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006552-17.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DAIDE PARDINHO DE OLIVEIRA - CPF: 779.926.601-53 (RECORRENTE), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), OTICA CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 23.323.698/0001-81 (RECORRIDO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1006552-17.2019.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DAIDE PARDINHO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

OTICA CUIABA LTDA – EPP

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DO PROTESTO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO – PRETENSÃO DE BAIXA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEVER DE BAIXA QUE INCUMBE AO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.492/97 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de protesto de títulos e documentos, a baixa do mesmo incumbe ao devedor, munido da carta de anuência ou comprovante de quitação da dívida.

Após o pagamento da dívida, incumbe ao devedor efetuar a baixa do protesto, nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.492/97, apresentando o comprovante de pagamento da dívida e quitando as taxas e emolumentos devidos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que incumbe ao devedor providenciar a baixa do protesto junto ao Cartório de Protesto, mediante o pagamento dos emolumentos, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra:

1. OPINO por rejeitar a preliminar suscitada pela Ré pelos motivos postos.

2. OPINO por decretar a revelia da Ré, sem aplicar os seus efeitos, nos termos do artigo 345, IV do CPC/15.

3. OPINO pela IMPROCEDENCIA dos pedidos formulados na inicial quanto à declaração de inexigibilidade de débito, anulação de negócio jurídico, cancelamento de contrato e débito, baixa de negativação, sequer indenização por danos morais, nos termos do artigo 487, I do CPC/15.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de sentença extra petita porque julgou improcedente o pleito de “anulação de negócio jurídico, cancelamento do contrato e débito”, no entanto não houve formulação de tais pedidos. No mérito, legou a ocorrência de revelia, uma vez que a parte promovida não compareceu em audiência, apesar de devidamente citada e, por sua vez, comprovou os fatos constitutivos de direito na medida em que apresentou os recibos de pagamento das dívidas.

Alegou que afastar os efeitos da revelia é injusto, haja vista o completo descaso da recorrida, eis que não compareceu na audiência de conciliação e nem apresentou contestação nos autos, de modo que devem os fatos narrados serem tomados por verdadeiros, notadamente porque a falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva do fornecedor de produtos e serviços.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda que visa a declaração da inexistência do débito protestado e indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, se faz necessário delimitar o objeto desta lide, que é a declaração de inexistência do débito protestado e a obtenção de indenização por dano moral. Ainda, há alegação de preliminar de nulidade da sentença e pedido de decretação de revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A parte promovente, nas razões recursais, alegou preliminar de sentença extra petita porque julgou improcedente o pleito de “anulação de negócio jurídico, cancelamento do contrato e débito”, no entanto não houve formulação de tais pedidos.

A invocação da referida preliminar não aproveita a parte promovente em qualquer caso. Com o qual, sem o qual tal e qual o magistrado julgou improcedente a pretensão inicial que visa a declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral. Assim, o fato de ter julgado improcedente pedido que não fora formulado, quando julgou improcedente a pretensão inicial formulada não tem qualquer efeito prático.

Aliás, o reconhecimento de que a sentença é extra petita não implica a nulidade de todo o provimento judicial, mas apenas o decote da parte em excesso.

De todo modo, ante o julgamento de pedidos não formulados na inicial, decoto do dispositivo da sentença a expressão “anulação de negócio jurídico, cancelamento do contrato e débito”, de modo que a improcedência fica limitada ao pedido de declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral,

DA REVELIA

No mérito, alegou a ocorrência de revelia, uma vez que a parte promovida não compareceu em audiência, apesar de devidamente citada e, por sua vez, comprovou os fatos constitutivos de direito na medida em que apresentou os recibos de pagamento das dívidas.

Sem razão a parte promovente, uma vez que a revelia não induz necessariamente a procedência da demanda, cabendo a parte promovente comprovar os fatos constitutivos de direito.

No caso, a parte promovente pretende a declaração de inexistência de débito protestado e indenização por dano moral porque após o pagamento da dívida o protesto não fora baixado, no entanto restou fundamentado na sentença que em se tratando de protesto, cabe ao devedor promover a baixa.

Assim, apesar da revelia, o magistrado apresentou a fundamentação da improcedência da pretensão inicial.

DO MÉRITO

A matéria do presente recurso não demanda maiores fundamentações, uma vez que o dever de baixa do protesto, por lei, é, em regra, do devedor, admitindo-se convenção em contrário, o que não restou comprovado. No presente caso, nenhum dos fundamentos socorrem a parte promovente, uma vez que, repise-se, sua obrigação advém da lei, ou seja, o dever de baixa lhe incumbe.

Dispõem os artigos 19 e 26, §1º, da Lei nº 9.492/97,
verbis:

Art. 19
.
O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato
competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante,
acrescido dos emolumentos e demais despesas.

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
,
mediante apresentação do documento protestado
, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado,
será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida
, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

No caso, não há prova de que o devedor, ora recorrente, tenha tentado efetuar a baixa do protesto, pois estava de posse do comprovante de quitação da dívida.

Aliás, entende que é do credor a responsabilidade pela baixa do protesto, em nítida contrariedade à lei, porquanto, como visto no artigo 19 da Lei nº 9.492/97, acima transcrito, o devedor tem o ônus de efetuar o pagamento dos emolumentos e demais despesas geradas pelo protesto.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, em Recurso Repetitivo, estabeleceu a responsabilidade do devedor pela baixa:

CANCELAMENTO DE PROTESTO
EXTRAJUDICIAL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO
. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997
, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário,
incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
. 2. Recurso especial não provido. (Recurso Repetitivo Tema 725. REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020